Tribunal: STF
Processo: ARE 1390352
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas:



    “PROCESSO PENAL — APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DE TRÂNSITO — CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA — MATERIALIDADE DELITIVA E TIPICIDADE DA CONDUTA — FARTO ACERVO PROBATÓRIO — DEPOIMENTO TESTEMUNHAS — TESTE DE ALCOOLEMIA NO SOPRO — AGRAVANTE DO ARTIGO 298, III, CTB — APLICABILIDADE — INVIÁVEL O DECOTE — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Sobre tal espécie delitiva, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, nos termos da redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012, ‘O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua caracterização que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta’’. Precedentes.



    2. Nessa esteira, a constatação do estado de embriaguez do apelante, no caso dos autos, foi obtida através da prova testemunhal, que atestou a alteração da capacidade psicomotora do apelante, e do teste de alcoolemia no sopro, que demonstrou a concentração superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, registrando-se o fato de que o aparelho de etilômetro utilizado no teste a que se submeteu o réu se encontrava em situação regular e estava calibrado, bem como havia sido verificado pelo INMETRO, sendo, pois, apto a realizar o teste de alcoolemia.



    3. Não há que se falar insuficiência de provas da materialidade ou atipicidade da conduta, razão pela qual a condenação do réu pelo crime disposto no Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é medida que se impõe.



    4. O réu não logrou desconstituir a circunstância agravante; ao contrário, deixou de produzir qualquer prova em sua defesa. Apesar de os registros de habilitação de condutores ser de domínio público, nada foi apresentado nos autos para corroborar a tese de descabimento da agravante do artigo 298, III, do CTB.



    5. Apelação criminal conhecida e desprovida” (fl. 1, e-doc. 10). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, IV, XXXIX e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Anota que “o Código de Trânsito Brasileiro, ao especificar os crimes em espécie, inclui como tal a conduta prevista no art. 306 de ‘conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência’. Pela leitura dos dispositivos, depreende-se que o tipo penal em comento exige o elemento subjetivo, ou seja, que o condutor apresente capacidade psicomotora alterada. O enquadramento na conduta descrita não se realiza pelo simples fato de o condutor estar com uma determinada concentração de álcool no sangue e sim, por ele ter a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão do álcool” (fl. 8, e-doc. 16)



    Pondera que “a concentração que antes constituía elementar do tipo – igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue – passou a ser um dos meios de prova dessa alteração. O resultado do exame de ar alveolar apenas constitui uma indicação da concentração de álcool no sangue não podendo, por si só, comprovar qualquer alteração na capacidade psicomotora, devendo estar presente outro sinal que demonstre a redução da capacidade cognitiva e motora do acusado” (fl. 8, e-doc. 16).



    Alega que “as supostas características que indicariam o comprometimento da capacidade psicomotora foram alegadas apenas pelos policiais presentes no momento da abordagem. Mesmo assim, os sinais citados pelos policiais não se mostram suficientes a demostrar a alteração da capacidade psicomotora do réu” (fl. 10, e-doc. 16).



    Argumenta que, “na situação em análise, em que não se verificou a alteração da capacidade psicomotora, inexiste base legal para a condenação do Recorrente, não havendo outra solução que não a absolvição do ora peticionante, em atenção ao princípio da reserva legal, sob pena de violação de seus direitos e garantias constitucionais” (fl. 11, e-doc. 16).



    Afirma haver “divergência e irregularidades apenas na assinatura aposta no extrato do exame de alcoolemia, que o acusado não se recorda de ter sido submetido” (fl. 12, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por impossibilidade de reexame de provas (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) e inexistência de ofensa constitucional direta (e-doc. 22).



    No agravo, o agravante sustenta que “o Tribunal a quo claramente adentrou ao mérito do Recurso Extraordinário, ultrapassando seu real e restrito papel de análise provisória deste, cuja competência compreende tão somente a apreciação dos pressupostos formais de admissibilidade do Recurso” (fl. 7, 
e-doc. 27).



    Afirma que “o Recurso Extraordinário interposto demonstrou cabalmente a violação ao texto constitucional” (fl. 9, e-doc. 27).



    Assevera que “a tese de violação aos princípios da legalidade, da lesividade e do cerceamento de defesa não requer estudo dos fatos e provas envolvidas, mas análise pura e simplesmente do Acórdão proferido, de acordo com o disposto no art. 5º, incisos II, LV e XXXIX, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 27).



    Pede o provimento do presente recurso. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie vertente, ao afastar as alegações do recorrente de atipicidade da conduta e de ausência de provas da alteração da capacidade psicomotora, o Tribunal de Justiça do Amazonas assentou: 



    “Nesse ínterim, no que tange à materialidade delitiva do crime do artigo 306, o Código de Trânsito Brasileiro assevera, que, in verbis:



    Art. 306. omissis



    [...]



    § 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei n° 12.760, de 2012)



    I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou



    II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.



    § 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.



    § 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.



    § 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO – para se determinar o previsto no caput.



    Isto é, após a vigência da Lei n. 12.760/12, a comprovação da prática do delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97 pode ocorrer por qualquer meio de prova em Direito admitido, sendo, inclusive, prescindível a realização dos testes alveolar ou sanguíneo.



    Nesse sentido:



    (…)



    Segundo as testemunhas de acusação oitivadas em sede judicial (fls. 78-79), os policiais militares Alysson Menandro Arruda da Silva e Daniel Milanês Malta Lopes estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu conduzindo o seu veículo, modelo pálio, em zigue-zague pela via pública.



    Narraram que sinalizaram com a viatura policial para que o apelante parasse de conduzir o automóvel, contudo ele prosseguiu dirigindo seu automóvel, ignorando todos os alertas emitidos pelos policiais militares. Asseveraram que só conseguiram fazer com que o réu parasse o veículo com a ajuda de outras viaturas, momento em que foi possível abordá-lo.



    Segundo as testemunhas, o réu demonstrou resistência para sair do veículo, tendo sido usada força física para retirá-lo do automóvel, momento em que já se verificaram fortes indícios de sua embriaguês, razão pela qual o acusado foi submetido ao exame de etilômetro, tendo resultado em 0,70 mg/l. Descreveram que o réu estava com olhos vermelhos, hálito etílico, fala desconexa, desequilíbrio e sonolência.



    O réu, ouvido em juízo, disse não recordar dos fatos (fls. 78-79).



    Neste ponto, releva notar que as suspeitas narradas pelos policiais foram confirmadas quando da abordagem e realização do teste de alcoolemia, sendo certo, também, que o apelante não logrou infirmar a versão apresentada pela acusação.



    Assim, em que pese a tese de insuficiência de provas sustentada pela defesa, não vislumbro motivos para reforma da sentença, uma vez que os depoimentos judicializados das testemunhas de acusação foram seguros e coerentes em apontar o apelante como sendo o autor do fato delituoso, qual seja a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, não apresentando quaisquer contradições a ponto de retirar-lhes o valor probatório.



    A propósito, há que se destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de atribuir legitimidade à palavra da autoridade policial responsável pelo flagrante, de modo a servir como meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, desde que submetida ao crivo do contraditório e corroborada por outros elementos do acervo probatório.



    Neste sentido:



    (…)



    Com efeito, da análise dos elementos de prova prospectados nos autos, verifica-se que a sentença condenatória deve ser mantida, uma vez que a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante restaram plenamente demonstradas.



    Ademais, com a inserção promovida pela Lei 12.760/2012 da quantidade mínima exigida para a configuração do crime – superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro alveolar –, a comprovação do tipo penal por meio da realização de teste de alcoolemia só se perfaz com a quantificação objetiva da concentração de álcool no sangue, elemento que não se pode presumir.



    Corroborando a tese acima esposada, não se pode olvidar o teor da Resolução nº 432 de 2013, do CONTRAN, norma integradora do tipo penal, segundo a qual o delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro estará caracterizado, nos termos do artigo 7º da referida norma:



    Art. 7º O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:



    I - exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L);



    II - teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da ‘Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro’ constante no Anexo I;



    III - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;



    IV - sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do art. 5º



    De outra banda, o art. 3º, inciso III, do mesmo caderno normativo dispõe que a confirmação da alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão da influência de álcool poderá ser aferida, dentre outros procedimentos, pelo teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro), de forma a chancelar a validade do resultado do teste de alcoolemia realizado pelo apelante para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor.



    Portanto, da análise percusiente das provas colhidas nos autos verifica-se que os policiais militares efetuaram a abordagem do réu, o qual estava conduzindo o automóvel em zigue-zague na via pública. Realizada a abordagem e solicitada a presença dos agentes de trânsito no local, o acusado foi submetido ao teste de alcoolemia no sopro acostado à fl. 35, que constatou o nível de álcool por litro de sangue acima do permitido -0 ,70 mg/l.



    Ademais, à despeito das alegações da defesa, o teste de alcoolemia no sopro constante da fl. 35 dos autos não se revela inválido sob qualquer aspecto. Além de estar perfeitamente legível, o teste em referência conta com assinatura válida do apelante – sobre a qual não se logrou comprovar a alegada falsidade – bem como assinatura das testemunhas e do agente responsável pela operação do aparelho, gozando seu conteúdo de presunção de veracidade, não havendo qualquer indício robusto de eventual falsificação.



    Nessa esteira, a constatação do estado de embriaguez do apelante, no caso dos autos, foi obtida através da prova testemunhal, que atestou a alteração da capacidade psicomotora do apelante, e do teste de alcoolemia no sopro, que demonstrou a concentração superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, registrando-se o fato de que o aparelho de etilômetro utilizado no teste a que se submeteu o réu se encontrava em situação regular e estava calibrado, bem como havia sido verificado pelo INMETRO, sendo, pois, apto a realizar o teste de alcoolemia (fl. 35).



    Diante de tais fatos, não há que se falar insuficiência de provas da materialidade ou atipicidade da conduta, razão pela qual a condenação do réu pelo crime disposto no Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é medida que se impõe” (fls. 5- 9, e-doc. 10).



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem, no ponto relativo à existência de acervo probatório suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do recorrente, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro) e o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. BAFÔMETRO. CERTIFICAÇÃO ANUAL. RESOLUÇÃO 206/2006 DO CONTRAN. CONDENAÇÃO BASEADA EM DIVERSAS PROVAS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ART. 306, § 1º, I E § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.760/2012. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. IV - Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.279.217-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 306 DA LEI 9.503/1997 (CTB). CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.200.905-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.6.2019).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERIGO ABSTRATO. 1. A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. ‘A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro’(RHC 110.258, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 985.532-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora